Tribunal: TJSP
Processo: 0042546-12.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Duplicata
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação monitória, ora em fase de cumprimento de sentença. Massa falida que figura no polo ativo, na qualidade de credora. Determinação de redistribuição do feito ao Juízo Falimentar. Desacerto da medida. Princípio da unidade e da indivisibilidade do juízo da falência que não é absoluta. Exceções previstas na segunda parte do caput do artigo 76 da lei no

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação monitória, ora em fase de cumprimento de sentença. Massa falida que figura no polo ativo, na qualidade de credora. Determinação de redistribuição do feito ao Juízo Falimentar. Desacerto da medida. Princípio da unidade e da indivisibilidade do juízo da falência que não é absoluta. Exceções previstas na segunda parte do caput do artigo 76 da lei no 11.101/2005. Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da 1a Vara Judicial da Comarca de Bariri, ora suscitado.